Tribunal: STF
Processo: RC 1152
Classe: RC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-19
Data de publicação: 1973-06-19

Ementa:
SEGURANÇA NACIONAL. CRIME DO ART. 39, I, DO DL. 314, DE 1967, NA
REDAÇÃO DO DL. 510, DE 20/3/69. UTILIZAÇÃO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL COMO VEÍCULO DE GUERRA PSICOLOGICA ADVERSA. PREGAÇÃO QUE VISA
A CRIAR CLIMA PSICOLOGICO FAVORAVEL A SUBVERSAO. TIPICIDADE
RECONHECIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.